Tribunal: TJBA
Processo: 0502015-89.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502015-89.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CREUZA CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto ao cabimento dos honorários sucumbenciais no caso de extinção processual por perda superveniente do objeto, considerando o princípio da causalidade. Tendo a parte ré dado causa ao ajuizamento da presente demanda, em razão da negativa de procedimento médico em favor da parte autora, impositiva a condenação em honorários sucumbenciais 2. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. 3. Condenação do Município de Itabuna ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria pública, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com esteio nos §§ 2 e 8º, do art. 85, do CPC, tendo me vista que se trata de causa de baixa complexidade e curta duração processual por perda superveniente do objeto. 4. Apelo parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502015-89.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante MARIA CREUZA CARVALHO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .